Tribunal: TJDFT
Processo: 0750876-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0750876-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADEMILSON APARECIDO RONCHI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por ADEMILSON APARECIDO RONCHI em face da decisão de ID 214991298, complementada pela decisão de ID 216307558, proferidas pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da ação de cumprimento de sentença n. 0708615-43.2022.8.07.0018, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Na origem, o Juízo proferiu decisão determinando a expedição de precatório em favor do exequente, nos seguintes termos: Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por ADEMILSON APARECIDO RONCHI em face do DISTRITO FEDERAL, que reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar. Decisão de ID 203818772, rejeitou a impugnação oposta pelo Distrito Federal em face dos cálculos apresentados pelo exequente, e determinou a expedição da RPV complementar e do ofício retificador do precatório de ID 154314549. Irresignado, o DF interpôs Agravo de Instrumento no 0730223-83.2024.8.07.0000, que indeferiu o efeito suspensivo (ID 205691614). Ofício da COORPRE comunicou o pagamento do precatório no 0712139-68.2023.8.07.0000, referente à obrigação principal e honorários contratuais, cuja sentença de extinção foi proferida em 09/05/2024 (ID 209657769). O DF juntou comprovante de pagamento da RPV de ID 203944495, referente aos honorários sucumbenciais complementares (ID 213617347). Fundamento e Decido. Inicialmente, com relação aos honorários sucumbenciais, intime-se a parte exequente para informar conta bancária ou chave PIX (CPF ou CNPJ). Com os dados, transfira-se o valor depositado ao ID 213617347. Com relação ao precatório da obrigação principal, verifica-se que a sentença de extinção do precatório de ID 154314549 foi proferida em data anterior à decisão que determinou a retificação do mesmo (ID 203818772). Nesse sentido, em atenção à planilha homologada (ID 198577359), determino a expedição de novo precatório remanescente, no valor de R$ 7.356,78, em favor de ADEMILSON APARECIDO RONCHI - CPF: 183.898.051-20, com destaque de honorários contratuais, no percentual de 20% (vinte por cento), em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - CNPJ: 04.549.858/0001-60. Frisa-se que deverá ser expedido precatório, e não RPV, a uma porque deve-se observar o Tema 28, do STF: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor". E a duas porque, apesar do Recurso Extraordinário no 1.361.600/DF ter declarado a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020, que majorou o teto da expedição de Requisição de Pequeno Valor para 20 (vinte) salários mínimos, o referido precedente não tem aplicabilidade no caso dos autos, tendo em vista que à época em que o título judicial foi constituído (11/03/2020), estava em vigor a redação original da Lei Distrital 3.624/2005, que estabelecia o teto de 10 salários mínimos para a expedição de requisições de pequeno valor. Nesse sentido, deve-se observar o teto previsto na lei vigente à época do trânsito em julgado da sentença, ou seja, 10 (dez) salários mínimos. No mesmo sentido, este e. TJDFT: [...] Dito isto, expeça-se o precatório conforme acima discriminado. Por fim, voltem-me conclusos para suspensão do processo até o trânsito em julgado do AGI no 0730223-83.2024.8.07.0000. Intimem-se as partes. Ao CJU: Intimem-se as partes. Prazo: 15 (quinze) dias exequente, 30 (trinta) dias DF, já inclusa a dobra legal. Independente do prazo acima, prossiga-se da seguinte forma: a) Em atenção à planilha homologada (ID 198577359), expeça-se precatório remanescente, no valor de R$ 7.356,78, em favor de ADEMILSON APARECIDO RONCHI - CPF: 183.898.051-20, com destaque de honorários contratuais, no percentual de 20% (vinte por cento), em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - CNPJ: 04.549.858/0001-60. b) Com os dados bancários do exequente dos honorários sucumbenciais, transfira-se o valor depositado ao ID 213617347. Por fim, voltem-me conclusos para suspensão do processo até o trânsito em julgado do AGI no 0730223-83.2024.8.07.0000. (ID 214991298 dos autos de origem). Opostos embargos de declaração em desfavor da referida decisão (ID origem 216105474). Recurso rejeitado com o seguinte entendimento (ID origem 216307558): Trata-se de embargos de declaração opostos pelo exequente em face da decisão de ID 214991298, que indeferiu a aplicação da Lei Distrital n. 6.618/2020. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos declaratórios. Fundamento e Decido. Segundo o embargante, a decisão padece de omissão e erro de fato, quando à aplicação da Lei Distrital n. 6.618/2020 ao presente cumprimento de sentença. Sem razão o exequente, posto que a decisão encontra-se devidamente fundamentada e engloba os pontos levantados pelo embargante, quais sejam: (i) a Lei Distrital n. 6.618/2020 deve ser aplicada de forma imediata nos processos em curso, haja vista sua natureza processual, (ii) há erro de fato na má aplicação do precedente RE n. 729.107/DF – TEMA 792, posto que ele dispõe acerca da redução do teto da RPV, quando a Lei Distrital n. 6.618/2020 refere-se ao aumento do teto e (iii) não foi observado que o STF, no julgamento do RE no 1.491.414, reconheceu que as leis que disponham sobre o teto da obrigação de pequeno valor não são de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, produzindo eficácia erga omnes e efeito vinculante. Com relação aos pontos (i) e (ii) colaciono trechos da decisão embargada, com fundamentação clara, acerca da matéria: O Supremo Tribunal Federal ao se debruçar sobre a eficácia temporal de normas que versam sobre alterações dos critérios de submissão de crédito ao sistema de precatórios, firmou a inaplicabilidade da lei nova às situações já constituídas. Confira-se: EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. (RE 729107, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 14-09-2020 PUBLIC 15-09-2020) Naquela ocasião, o eminente Relator, Ministro Marco Aurélio Mello, destacou que as normas concernentes a esta matéria ostentam caráter híbrido (processual com reflexos materiais). Prosseguindo, o Ministro se reportou aos RE no 601.215/DF e no 601.914/DF, nos quais restou consignado que não se pode fazer incidir, retroativamente, sobre situações definitivamente consolidadas, norma de direito local que altere o valor das obrigações estatais devidas, para submeter a uma execução já iniciada, fundada em condenação judicial transitada em julgado, novo regime de pagamento de RPV e precatórios. Não se desconhece que a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 729.107/DF foi construída a partir de uma norma distrital de redução do teto para as Requisições de Pequeno Valor – situação fática distinta da apresentada nestes autos, nos quais se discute a eficácia temporal do aumento do teto do RPV. Todavia, a situação jurídica é a mesma (alteração do critério de submissão de um crédito ao sistema de precatórios) e está lastreada nos mesmos princípios: segurança jurídica, boa-fé e devido processo legal. Afinal, a troca de sinal – redução ou aumento – do parâmetro quantitativo não tem o condão de alterar a natureza da norma. Isso porque, configurado o trânsito em julgado do título e deflagrada a execução, as partes passam a ter, em sua esfera patrimonial, o direito de receber – e pagar – a obrigação conforme o sistema de precatórios e de RPV então vigente, não sendo lícita a incidência de alteração normativa ulterior. Vale deixar assente que o Conselho Especial deste TJDFT tem seguido a mesma linha de raciocínio firmado pelo STF, no sentido de que a lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anterior à sua publicação. Veja-se: [...] Ademais, conforme constatado pela própria parte requerente, o precatório já foi expedido e não há motivo jurídico legítimo a atrair o seu cancelamento, razão pela qual INDEFIRO o pedido. [grifos nosso] Deste modo, não há qualquer omissão ou erro de fato a ser sanado, posto que houve fundamentação clara e motivada quanto aos pontos suscitados pelo embargante. Ademais, no mesmo sentido este e. TJDFT: [...] Soma-se ainda, a decisão proferida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, no RE no 730462, que dispôs que a declaração da (in)constitucionalidade de lei não tem o condão de reformar ou rescindir sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente, razão pela qual não há de se falar no cancelamento do precatório expedido sob a decisão que reconheceu a aplicação da Lei Distrital no 3.624/2005, referente ao teto das RPVs em 10 (dez) salários mínimos. Senão vejamos: [...] Por fim, quanto ao terceiro ponto (não foi observado que o STF, no julgamento do RE no 1.491.414, reconheceu que as leis que disponham sobre o teto da obrigação de pequeno valor não são de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, produzindo eficácia erga omnes e efeito vinculante), há de se verificar distinção em relação ao presente caso. Este Juízo tem aplicado o julgamento proferido no RE no 1.491.414, quanto à expedição de novas requisições de pequeno valor, uma vez que observado o teto de 20 (vinte) salários mínimos. Contudo, no caso do embargante, o precatório já havia sido expedido, e o exequente requereu seu cancelamento, pedido este que foi indeferido, conforme fundamentado nesta decisão e na decisão embargada, em plena observância às teses ora fixadas pelo Supremo Tribunal Federal, bem como ao princípios da segurança jurídica, boa-fé e devido processo legal. Frise-se, a ação originária transitou em julgado em março de 2020, portanto, quando em vigência do teto fixado em 10 salários mínimos. Ante todo o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos, visto que o entendimento deste Juízo a respeito da matéria está devidamente fundamentado, razão pela qual não há que se falar em qualquer omissão ou erro de fato a ser retificado, verifica-se, por outro lado, que o intuito do embargante é que seja adotada a tese por ele defendida, fato que não justifica o manejo dos presentes embargos, posto que os mesmos não são aptos a ensejar a revisão da decisão por mera insatisfação. No mais, prossiga-se, conforme determinado. Intimem-se as partes. [...] (ID origem 216307558). Em suas razões recursais o agravante informa que o processo de origem trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva oriundo do título executivo formado nos autos do processo n. 32159/97, que condenou o Distrito Federal ao pagamento do benefício alimentação ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. Esclarece que o Juízo de origem após intenso debate acerca de valores a serem pagos pelo devedor, determinou a expedição de novo precatório remanescente sob o entendimento que apesar do Recurso Extraordinário no 1.361.600/DF ter declarado a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020, que majorou o teto da expedição de Requisição de Pequeno Valor para 20 (vinte) salários mínimos, o referido precedente não teria aplicabilidade no caso dos autos, tendo em vista que à época em que o título judicial foi constituído (11/03/2020), estava em vigor a redação original da Lei Distrital 3.624/2005. Pontua que o entendimento proferido não merece prosperar, visto que deixou de observar a eficácia vinculante e imediata das decisões tomadas em Ação Direta de Inconstitucionalidade a partir da publicação da ata de julgamento, independentemente, assim, da publicação do próprio acórdão ou do seu trânsito em julgado. Argumenta que: In casu, observa-se que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DECLAROU A CONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL No 6.618/20201, em sede de controle concentrado, no julgamento do RE 1.491.414, reconhecendo a inexistência de vício de iniciativa e reformando especificamente a decisão em sentido contrário tomada na ADI/TJDFT n. 0706877-74.2022.8.07.0000, tudo em perfeita sintonia com o entendimento firmado por aquela Corte na ADI 5706, onde restou reconhecida que as leis que disponham sobre o teto da obrigação de pequeno valor não são de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo. Ressalta-se que a respectiva ata de julgamento foi divulgada no DJE no dia 03/07/2024 e publicada em 04/07/2024, e, inclusive, o acórdão já foi divulgado no dia 11/07/2024 e publicado em 12/07/2024. Se isto é verdade, é inconteste que equivocado está o entendimento do juízo agravado, pois é cediço que as decisões tomadas em sede de controle concentrado de constitucionalidade devem ser aplicadas imediatamente, sendo certo que qualquer entendimento contrário implica em nítida ofensa aos artigos 102, §2o c/c 5o, LXXVIII (princípio da razoável duração do processo), ambos da Constituição Federal, não sendo outro, aliás, o pacífico entendimento do STF [...] Assevera que o entendimento proferido na origem é equivocado, eis que a decisão definitiva de mérito proferida pela Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário interposto em ADI local (controle concentrado), deve ser aplicada imediatamente na hipótese vertente, em razão da produção de eficácia erga omnes e efeito vinculante aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública. Colaciona julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios corroborando a tese apresentada. Complementa destacando que a nova Lei Distrital de no 6.618/2020, que alterou o dispositivo da Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005, que define obrigação de pequeno valor para o Distrito Federal, deve ser aplicada de forma imediata, haja vista sua natureza processual. Aduz que as Leis são criadas para, em regra, produzirem efeitos de forma imediata, a partir da data da criação, e devem ser aplicadas aos processos em curso, não podendo, no entanto, retroagir de modo a modificar as decisões consolidadas. Ressalta que, em relação ao tema debatido, não podem os efeitos da nova Lei no 6.618/2020 atingirem o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, respeitando o disposto no art. 5o, inciso XXXVI, da CF, e o art. 6o da LINDB. Salienta que, no caso concreto, não há falar em violação desses elementos indicados, visto que o processo ainda está em curso e sequer houve decisão anterior que versasse sobre a mesma matéria. Adiciona que, amparando o entendimento defendido, os § § 3o e 4o do art. 100, da Constituição Federal, permitem a expedição da Requisição de Pequeno Valor – RPV, e autorizam a criação de leis próprias para o teto, respeitando os limites indicados, o que consolida a argumentação proposta pelo recorrente. Indica, quanto à aplicação do precedente RE n. 729.107/DF (Tema 792 STF) à hipótese vertente, visto que a questão tratada nos autos é diversa da matéria que embasou a tese lá fixada e que, de outro lado, o presente caso trata-se da aplicação da Lei Distrital n. 6.618/2020 que aumentou de 10 para 20 salários mínimos o teto da RPV, não encontrando, assim, óbice no Tema 792, visto que não há qualquer situação jurídica constituída em data anterior. Cita estarem presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo. Ao final, requer: [...] concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a expedição das competentes requisições de pequeno valor – RPV’s relativas ao seu crédito complementar, eis que o valor devido é inferior ao teto de 20 (vinte) salários mínimos, nos termos da Lei n. 6.618/2020. Requer, outrossim, após solicitadas as informações de praxe e intimado o agravado para responder, querendo, o provimento do presente agravo, consolidando-se a liminar, caso deferida, para reformar a decisão agravada em ordem a reconhecer a aplicabilidade da Lei do DF n. 6.618/2020 e deferir o pedido de expedição da competente RPV segundo o teto de 20 (vinte) salários mínimos. [...] Preparo regular (ID 66752673). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Inicialmente, destaco que o agravante requereu a atribuição de “efeito suspensivo ativo” a este recurso. De acordo com a doutrina, o referido instituto corresponde não à suspensão dos efeitos da decisão recorrida, mas à concessão de tutela provisória, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil – CPC, veja-se: O agravante poderá requerer que o relator, ao apreciar o agravo de instrumento, conceda efeito suspensivo consistente não propriamente na suspensão dos efeitos da decisão agravada (já que não há o que suspender por se tratar de decisão negativa), mas na concessão, no âmbito do Tribunal, da providencia indeferida na primeira instância, isto é, da própria tutela provisória. É o chamado “efeito suspensivo dos efeitos negativos do desprovimento” apelidado de “efeito suspensivo ativo” e, mais frequentemente, chamado, simplesmente, de “efeito ativo”.[1] Assim, considerando que o pleito formulado pelo agravante consistiu em “determinar a expedição das competentes requisições de pequeno valor – RPV’s relativas ao seu crédito complementar” (ID 66752571 - Pág. 31), resta evidente que pleiteia a concessão de tutela provisória em sede recursal, liminarmente, com o objetivo de ver efetivamente garantida a expedição das RPV’s. Nesse aspecto, de acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à aplicabilidade da Lei Distrital n. 6.618/2020, que aumentou o valor do RPV de 10 para 20 salários-mínimos. Em que pese o entendimento anterior desta Relatoria estivesse seguindo aquele firmado pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça JDFT pela inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020, por ocasião do reconhecimento da constitucionalidade da referida legislação distrital pelo Supremo Tribunal Federal - STF, por ocasião do julgamento do RE no 1.491.414-DF, foi necessária a revisão da posição adotada. O STF reconheceu que não há reserva de iniciativa legislativa do chefe do Poder Executivo para dispor sobre o teto das requisições de pequeno valor estaduais, pois não se trata de lei de natureza orçamentária (artigos 84, XXIII, e 165, CRFB) ou organização ou funcionamento da administração pública (artigo 61, § 1o, CRFB/88); e que o mero fato de disciplinar determinada matéria implicar no aumento de despesas para a administração pública não é suficiente para atrair a iniciativa legislativa privativa do chefe do Poder Executivo. No RE no 1.491.414-DF, o STF julgou que o entendimento do Conselho Especial deste TJDFT, pela inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, encontra-se desalinhando com a orientação firmada na ADI 5706, e deu provimento para declarar constitucional a referida norma distrital. Confira-se: EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE AJUIZADA NA ORIGEM. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. INICIATIVA PARLAMENTAR. ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE “OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR”. MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA. MATÉRIA DE INICIATIVA LEGISLATIVA CONCORRENTE. MERO AUMENTO DE DESPESAS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO ATRAI A INICIATIVA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. PRECEDENTE ADI 5706/RN. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA ESTRITA DAS BALIZAS FIXADAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. Ao julgamento da ADI 5706, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.3.2024, esta Suprema Corte assentou a constitucionalidade da Lei no 10.166/2017, do Estado do Rio Grande do Norte, de origem parlamentar, na parte em que alterou o valor do teto das obrigações de pequeno valor estaduais. Na oportunidade, o Plenário da Corte consignou que “não há reserva de iniciativa legislativa do chefe do Poder Executivo para dispor sobre a matéria, pois não se trata de lei de natureza orçamentária (arts. 84, XXIII, e 165, CRFB), tampouco de disciplina da organização ou funcionamento da administração pública (art. 61, § 1o, CRFB). As hipóteses de reserva de iniciativa legislativa não admitem interpretação extensiva, sob pena de ofensa à separação dos poderes e ao princípio democrático. O mero fato de a disciplina de determinada matéria implicar aumento de despesas para a administração pública não é suficiente para atrair a iniciativa legislativa privativa do chefe do Poder Executivo”. 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, de origem parlamentar, que estabeleceu nova definição de “obrigação de pequeno valor”, por entender que a norma viola a competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que disponham sobre matéria orçamentária. Tal entendimento se mostra divergente da orientação firmada neste Supremo Tribunal Federal, ao julgamento da ADI 5706. 3. Recurso extraordinário a que se dá provimento. (RE 1491414, Relator(a): FLÁVIO DINO, Tribunal Pleno, julgado em 01-07-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-07-2024 PUBLIC 12-07-2024) [grifou-se]. Noutro norte, quanto à limitação do valor dos Requisitórios de Pequeno Valor – RPV, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese em sede Repercussão Geral (Tema 792): “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda.” No entanto, conforme decisão monocrática do Exmo. Ministro Edson Fachin proferida no RE no 1.472.130-DF, o Tema 792 não deve ser aplicado para afastar a aplicação da Lei Distrital 6.618/2020 e o pagamento de créditos por RPV até o limite legal de 20 salários-mínimos, mesmo que o trânsito em julgado das sentenças executadas seja anterior à vigência da aludida lei. Realizado a distinção (distinguishing) para reconhecer que: [...] a questão controvertida nos autos é a aplicação do Tema 792 da sistemática da repercussão geral na hipótese de inovação legislativa que majora o limite para enquadramento dos valores executados como RPV, em vez de precatório. Entende-se, porém, que a ultratividade da norma, que é prejudicial aos direitos fundamentais dos cidadãos e cidadãs credores do Estado, ofende os princípios constitucionais da isonomia e da cronologia para pagamento dos créditos perante a Fazenda Pública. Assim, a Lei Distrital 6.618/2020, que majorou o limite previsto na Lei Distrital 3.624/2005 de 10 (dez) para 20 (vinte) salários como teto para recebimentos de créditos por meio de RPV, deve ser aplicada para as execuções em curso, não havendo que se aplicar a tese firmada no Tema 792 da sistemática da repercussão geral, porquanto essa questão não foi objeto daquele precedente constitucional. [...] Logo, diante do reconhecimento da constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020 e considerando a natureza mista das normas que regulamentam os precatórios e as RPVs, necessária sua imediata aplicação aos cumprimentos de sentença em tramitação, de modo que para expedição de RPV deve ser observado o teto de 20 salários-mínimos. Ademais, corroborando a inteligência aqui descrita, colaciono recentes precedentes desta 2a Turma Cível, no mesmo sentido: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 792 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida em sede de cumprimento individual de sentença coletiva que indeferiu a expedição de requisições de pequeno valor (RPV) para o pagamento de quantias que não ultrapassam o teto de vinte (20) salários mínimos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a aplicação da Lei Distrital n. 6.618/2020 é possível no caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 1o da Lei Distrital n. 3.624/2005 foi alterado pela Lei Distrital n. 6.618/2020 para majorar o limite de pagamentos por requisição de pequeno valor (RPV) para vinte (20) salários mínimos. 4. A inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020 foi reconhecida e declarada pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 0706877-74.2022.8.07.0000. 5. O Supremo Tribunal Federal decidiu que o entendimento do Conselho Especial deste Tribunal de Justiça encontra-se desalinhado com a sua orientação jurisprudencial e declarou a Lei Distrital n. 6.618/2020 constitucional. 6. O entendimento prevalecente no Supremo Tribunal Federal é o de que a tese fixada no julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 792 é inaplicável aos casos nos quais se discutem os efeitos da Lei Distrital n. 6.618/2020, mesmo que o trânsito em julgado das sentenças executadas seja anterior à vigência da lei em referência. 7. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal deve ser seguida em atendimento às diretrizes de uniformização, coerência e estabilização da jurisprudência previstas no art. 926 do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de instrumento provido. Tese de julgamento: “A Lei Distrital n. 6.618/2020 é constitucional e aplica-se ao caso concreto, não obstante a data do trânsito em julgado da ação originária, ocorrido em 11.3.2020.” ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 926; Lei Distrital no 6.618/2020; Lei Distrital no 3.624/2005. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.361.600, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 19.9.2022; STF, RE 1.491.414, Rel. Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, j. 1o.7.2024; STF, Rcl 52.551, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 20.3.2023; TJDFT, AI 0732538-89.2021.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, Oitava Turma Cível, j. 11.6.2024; TJDFT, AI 0732906-93-2024.8.07.0000, Rel(a) Des(a) Sandra Reves, Sétima Turma Cível, j. 18.9.2024; Tema 792/STF. (Acórdão 1946941, 0735956-30.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, Relator(a) Designado(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2024, publicado no DJe: 04/12/2024.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). APLICAÇÃO DA LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por Maria Regina Inamoto Yonecura contra decisão que indeferiu o pedido da exequente para aplicar o limite de 20 salários-mínimos à expedição de Requisições de Pequeno Valor (RPVs), conforme previsto na Lei Distrital n. 6.618/2020, em autos de cumprimento de sentença ajuizado contra o Distrito Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a Lei Distrital n. 6.618/2020, que aumenta o limite de RPVs de 10 para 20 salários-mínimos, pode ser aplicada aos casos cujo trânsito em julgado ocorreu antes de sua vigência; e (ii) estabelecer se a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido da exequente deve ser reformada à luz da constitucionalidade reconhecida da Lei Distrital. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei Distrital n. 6.618/2020 não se aplica aos casos cujo trânsito em julgado ocorreu antes de sua vigência, conforme entendimento firmado pelo Conselho Especial do TJDFT. Entretanto, esse entendimento foi superado pela decisão do STF no RE no 1.491.414-DF, que declarou a constitucionalidade da referida lei. 4. O STF reconhece que a disciplina sobre o teto das RPVs estaduais não se enquadra como matéria de iniciativa privativa do Poder Executivo, conforme precedentes da ADI 5706 e do RE 1.491.414-DF, afastando a inconstitucionalidade previamente declarada pelo TJDFT. 5. Além disso, a tese de repercussão geral firmada no Tema 792 do STF não impede a aplicação da Lei Distrital n. 6.618/2020 aos casos em curso, visto que esta norma possui natureza processual e material, devendo ser aplicada às execuções em andamento, mesmo que o trânsito em julgado tenha ocorrido antes de sua vigência. 6. A expedição de RPVs deve observar o novo limite de 20 salários-mínimos, conforme a legislação distrital vigente, sendo inaplicável o entendimento anterior que limitava o valor a 10 salários-mínimos. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A Lei Distrital n. 6.618/2020, que eleva o limite das RPVs para 20 salários-mínimos, aplica-se aos cumprimentos de sentença em curso, independentemente da data do trânsito em julgado da decisão. 2. O entendimento do Tema 792 da sistemática de repercussão geral não afasta a aplicação da Lei Distrital n. 6.618/2020 nos casos de majoração do limite de RPVs. Dispositivos relevantes citados: CRFB/88, arts. 84, inciso XXIII, 61, § 1o, e 165. Lei Distrital n. 6.618/2020. CPC, art. 1.019, incisos I e II. Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.491.414-DF, Rel. Min. Flávio Dino, Pleno, j. 01.07.2024; STF, ADI 5706, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.3.2024; STF, RE no 1.472.130-DF, Rel. Min. Edson Fachin, decisão monocrática. (Acórdão 1946940, 0727124-08.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2024, publicado no DJe: 04/12/2024.) Nesse aspecto, considerando que a Lei Distrital n. 6.618/2020, que eleva o limite das RPVs para 20 salários-mínimos, aplica-se aos cumprimentos de sentença em curso, independentemente da data do trânsito em julgado da decisão; e que o entendimento do Tema 792 da sistemática de repercussão geral não afasta a aplicação da Lei Distrital n. 6.618/2020 nos casos de majoração do limite de RPVs, reputo demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Em complemento, em relação ao requisito do perigo de dano, também entendo devidamente demonstrado, em razão da natureza essencialmente alimentar das verbas buscadas. Destaco, por oportuno, que a conclusão acima se dá sem prejuízo da posterior alteração de entendimento quando do julgamento do mérito deste recurso. Pelas razões expostas, à vista da presença cumulativa dos requisitos necessários, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a aplicação da Lei Distrital no 6.618/2020, especialmente no tocante à expedição das Requisições de Pequeno Valor – RPVs, que deverá observar o limite de 20 salários-mínimos. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Intime-se. Publique-se. Brasília, 9 de dezembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de direito processual civil: volume único. São Paulo: Saraiva Educação, 2021. P. 860.